Tribunal: TJSP
Processo: 1018632-17.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Veículo adquirido pela embargante de sua sócia que, também, é esposa do executado – Possibilidade de reiteração do pedido de penhora do mesmo veículo, anteriormente objeto de desistência, enquanto não satisfeito integralmente o débito – Roubo do veículo que se revela irrelevante, diante da possibilidade de sub-rogação de eventual indenização securitária – Penhora que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Veículo adquirido pela embargante de sua sócia que, também, é esposa do executado – Possibilidade de reiteração do pedido de penhora do mesmo veículo, anteriormente objeto de desistência, enquanto não satisfeito integralmente o débito – Roubo do veículo que se revela irrelevante, diante da possibilidade de sub-rogação de eventual indenização securitária – Penhora que somente recai sobre a meação do executado – Embargante que não pode ser qualificada como terceira de boa-fé – Fraude de execução configurada em relação à meação do executado – Sentença mantida – Honorários advocatícios – Redução indevida – Observância dos comandos da lei processual civil – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018632-17.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ZENDRON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, é apelada CÁTIA APARECIDA
DE SOUSA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018632-17.2018.8.26.0361
2
VOTO No 50954
APELAÇÃO No 1018632-17.2018.8.26.0361 Mogi das Cruzes
APELANTE Zendron Serviços Odontológicos Eireli
APELADA Cátia Aparecida de Sousa Moraes
JUIZ Eduardo Calvert
EMBARGOS DE TERCEIRO
Veículo adquirido pela
embargante de sua sócia que, também, é esposa do executado
Possibilidade de reiteração do pedido de penhora do mesmo
veículo, anteriormente objeto de desistência, enquanto não
satisfeito integralmente o débito Roubo do veículo que se
revela irrelevante, diante da possibilidade de sub-rogação de
eventual indenização securitária Penhora que somente recai
sobre a meação do executado Embargante que não pode ser
qualificada como terceira de boa-fé
Fraude de execução
configurada em relação à meação do executado Sentença
mantida
Honorários advocatícios
Redução indevida

Observância dos comandos da lei processual civil Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 79/81, em que foram rejeitados
“embargos de terceiro” (fls. 1) opostos por Zendron Serviços Odontológicos Eireli contra
Cátia Aparecida de Sousa Moraes. Fora carreados à embargante os ônus da sucumbência.
Inconformada, apelou a vencida, alegando que o veículo objeto de penhora fora-lhe
alienado por Eliana Zendron Machado Pinto, que não figuraria como parte na ação de
conhecimento tampouco na execução. Afirmou, que “não há que se falar em intuito
fraudulento na alienação do veículo em favor da Apelante, mesmo porque a primitiva
proprietária do bem não figura como Executada no incidente de cumprimento de sentença e
procedeu à alienação do bem em ocasião anterior à sua ciência formal - e efetiva - sobre a
existência da ação e da penhora ocorrida sobre o imóvel (escopo de sua intimação)” (fls.
87). Argumentou, ainda, que, nos autos da execução, a embargada teria manifestado
desistência em relação ao pedido de penhora do veículo ora em discussão, operando-se a
preclusão consumativa. Anotou, também, que além de o veículo ter sido objeto de
alienação fiduciária, fora roubado. Requereu, por fim, eventual redução da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018632-17.2018.8.26.0361
3
fixada na sentença. Foi providenciado o recolhimento do preparo (fls. 90 e 141/142).
Oferecidas contrarrazões (fls. 91/100), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Segundo consta dos autos, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra Cooperativa Habitacional Vinte e Dois
de Maio, José Machado Pinto, espólio de Angelo Albiero Filho e Thomeas Construtora
Ltda. (processo no 0015802-57.2002.8.26.0361), foram condenados Cooperativa
Habitacional Vinte e Dois de Maio, José Machado Pinto e espólio de Angelo Albiero Filho
a restituir aos lesados os valores por estes desembolsados, devidamente corrigidos.
Iniciado o de cumprimento de sentença, ajuizado em 29 de julho de 2013
pela ora apelada (fls. 20/25), foi requerida a penhora de veículo Honda HRV, placa
FWH-2067, razão pela qual determinou o Juiz de Direito a intimação da terceira
adquirente, ora apelante, para eventual oposição de embargos de terceiro (fls. 33).
Conforme se verifica a fls. 15, em 4 de julho de 2017, a empresa embargante
adquiriu o veículo em questão de sua sócia (Eliana Zedron Machado Pinto), que é esposa
do executado José Machado Pinto.
Diante disso, busca a embargante o indeferimento do pedido de penhora
efetuado pela exequente, alegando que a primitiva proprietária do veículo não figurara
como parte na ação de execução.
Vale lembrar que “Embargos de terceiro são o ato com que um sujeito, sem
ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição
sobre bens, postula a libertação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo,
Malheiros Editores, 2004, vol. IV, pág. 732).
Feita essa consideração, como observado na sentença, cujos fundamentos
restam ratificados (art. 252, RITJSP), “Antes de adentrar propriamente na discussão de
existência (ou não) de fraude à execução, destaco que a anterior desistência do
requerimento de penhora do mesmo veículo pela exequente não implica qualquer espécie
de preclusão, sendo lícito à exequente apresentar novo requerimento de penhora,
enquanto não satisfeito integralmente o débito./Outrossim, anoto que a penhora do imóvel
matriculado sob no 49.472, perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018632-17.2018.8.26.0361
4
Cruzes, porquanto insuficiente para satisfação do débito, não impede a penhora de outro
bem. Note-se que o imóvel foi avaliado no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
o que, respeitada a meação do cônjuge e observada a possibilidade de arrematação pelo
percentual de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, não satisfaz integralmente o
crédito exequendo, que, em agosto de 2018, perfazia a importância de R$ 67.120,88
(sessenta e sete mil cento e vinte reais e oitenta e oito centavos)./Por derradeiro, consigno
que, a despeito do roubo do veículo noticiado no cumprimento de sentença, necessário o
enfrentamento da existência (ou não) de fraude à execução, uma vez que naqueles autos há
requerimento de penhora sobre eventual indenização securitária devida à embargante, em
razão do roubo, que se sub-rogaria ao veículo./No caso dos autos, deve-se observar que
suposta fraude à execução recai unicamente sobre a meação do executado, em relação ao
veículo alienado./O executado José Machado Pinto foi citado nos autos do cumprimento
de sentença, em 25.3.2014, detendo, desde então, ciência da existência de processo contra
si./A própria embargante afirma que adquiriu o veículo em 4.7.2017, após a ciência do réu
a respeito do cumprimento de sentença./Conquanto o negócio jurídico tenha sido
promovido por Eliana Zendron Machado Pinto, presume-se que contou com anuência do
executado José Machado Pinto, uma vez que envolveu também sua meação, em relação ao
veículo alienado./Ademais, saliente-se que a titular da embargante é cônjuge do executado
José Machado Pinto, presumindo-se, dessa feita, que a embargante detinha ciência acerca
do processo que tramitava em desfavor do executado e, nada obstante isso, adquiriu o
veículo./Inarredável, pois, o reconhecimento de fraude à execução, impondo-se o
julgamento de improcedência dos pedidos da embargante” (fls. 80/81).
Com efeito, tem-se que não há como qualificar a apelante como terceira de
boa-fé, trazendo os fatos acima narrados certeza quanto ao consenso para obstar ou
dificultar a satisfação da credora. Assim, é ineficaz perante a exequente o negócio firmado
entre Eliana Zendron Machado Pinto e a embargante, no tocante à meação do executado
José Machado Pinto.
É o que basta para afastar a pretensão da recorrente, nada havendo a ser
alterado.
Ademais, reputa-se indevida a redução da verba de honorários advocatícios
ao patrono da embargada fixada na sentença, bem observados os comandos pertinentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018632-17.2018.8.26.0361
5
lei processual civil.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se
o valor dos honorários advocatícios para 16% do valor atualizado da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator